Tribunal: TJMT
Processo: 0010482-79.2015.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010482-79.2015.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO - CPF: 466.146.301-30 (EMBARGANTE), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (EMBARGADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO RIBEIRO - CPF: 925.349.709-25 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 023.110.889-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDO BOTTON - CPF: 385.005.820-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO COUTINHO CERAVOLO FILHO - CPF: 219.262.078-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA DE CASTRO VIEIRA BOTTON - CPF: 460.168.480-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AZIZ DE BARROS - CPF: 136.537.628-12 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIVANIR BERGHAHN TOMAZI - CPF: 904.832.609-59 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA RICCARDI LAMEIRA - CPF: 757.260.680-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIA ROSSATO - CPF: 897.944.511-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO ROSA FALEIRO - CPF: 038.968.301-98 (ADVOGADO), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (EMBARGANTE), CRISTIANO ROSA FALEIRO - CPF: 038.968.301-98 (ADVOGADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO - CPF: 466.146.301-30 (EMBARGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (EMBARGANTE), CRISTIANO ROSA FALEIRO - CPF: 038.968.301-98 (ADVOGADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO - CPF: 466.146.301-30 (EMBARGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ENTREGA DE GRÃOS DE MILHO. REJULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO STJ. COGNIÇÃO EXAURIENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DECISÃO LIMINAR ANTERIOR. DECISÃO PRECÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAR JULGAMENTO DEFINITIVO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, procedeu ao rejulgamento de apelações cíveis com análise exauriente das provas, dando provimento ao recurso da credora para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar o impacto do julgamento anterior proferido em sede de agravo de instrumento, em cognição sumária, sobre o mérito da demanda e sobre a distribuição da sucumbência; e (ii) estabelecer se há contradição interna no acórdão pela aplicação de padrão probatório distinto entre devedor e credor quanto à configuração da
mora accipiendi
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm hipóteses de cabimento restritas à omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

A alegada omissão quanto ao Agravo de Instrumento nº 164.617/2015 não se configura, pois o acórdão embargado cumpriu exatamente a determinação do Superior Tribunal de Justiça, que ao prover o recurso especial da credora determinou expressamente o rejulgamento da apelação com análise exauriente das provas, superando a cognição sumária da decisão liminar anterior.

A decisão proferida em sede de agravo de instrumento, por decorrer de cognição sumária e sem contraditório pleno, não faz coisa julgada e não tem o condão de vincular o julgamento definitivo da causa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A alegada contradição interna no ônus da prova não se configura, pois o acórdão aplicou corretamente o art. 373, I, do CPC, impondo ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a disponibilização tempestiva e formal dos grãos na data do vencimento da CPR, ônus do qual não se desincumbiu.

A notificação extrajudicial enviada apenas em outubro de 2015, quase quatro meses após o vencimento da obrigação, e a ata notarial lavrada na mesma época, embora atestem a existência física dos grãos, não comprovam que o produto estava identificado, segregado e disponibilizado especificamente à credora desde junho de 2015.

O ajuizamento de Execução de Título Extrajudicial pela credora em 06/10/2015, com pedido de arresto do produto, demonstra o interesse desta em receber os grãos, afastando a tese de recusa injustificada e evidenciando o exercício regular de direito diante do inadimplemento do devedor.

O colegiado não se encontra compelido a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente que a decisão apresente fundamentação clara e adequada para a solução da controvérsia, o que se verificou no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A decisão proferida em sede de agravo de instrumento, por decorrer de cognição sumária e não fazer coisa julgada, não vincula o julgamento exauriente da apelação, especialmente quando o Superior Tribunal de Justiça determina expressamente o rejulgamento da causa com análise das provas produzidas na instrução. 2. Não configura omissão ou contradição o acórdão que, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, analisa exaustivamente o conjunto probatório e conclui pela ausência de disponibilização tempestiva dos grãos objeto de Cédula de Produto Rural, aplicando corretamente as regras de distribuição do ônus da prova. 3. A
mora accipiendi
pressupõe oferta real e regular da prestação, recusa injustificada do credor e sua constituição em mora, requisitos não configurados quando o devedor não comprova a disponibilização efetiva do produto na data do vencimento por meio de comunicação formal e tempestiva."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO
contra o acórdão de ID 360936367, proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado em sessão realizada em 15/04/2026, que
deu provimento
ao recurso de apelação interposto por
ADAMA BRASIL S/A
para reformar a sentença e julgar totalmente
improcedentes
os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos e Indenização por Danos Morais, condenando o autor EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

O acórdão embargado decorreu do cumprimento da determinação do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Recurso Especial nº 2221645/MT em sessão virtual de 11 a 17/11/2025, pela Terceira Turma, sob a relatoria do Ministro Moura Ribeiro, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial interposto por ADAMA BRASIL S/A para determinar que o Tribunal estadual prosseguisse no julgamento da apelação, examinando a questão indevidamente reconhecida como preclusa no julgamento anterior.

Em suas razões, o embargante aponta omissão e/ou premissa fática equivocada, ao argumento de que o acórdão não levou em consideração o julgamento do Agravo de Instrumento nº 164.617/2015, que teria reconhecido a disponibilidade dos grãos e determinado a obrigação de retirada pela credora ADAMA BRASIL S/A, sendo incontroverso que a retirada do produto somente ocorreu em razão de ordem judicial emanada desta ação.

O segundo vício apontado consiste em contradição interna, ao argumento de que o acórdão teria aplicado padrão duplo e assimétrico de avaliação probatória, exigindo do devedor comunicação formal e tempestiva, mas dispensando a credora de qualquer prova de tentativa de retirada do produto ou de constituição do devedor em mora.

Sob tais argumentos, pugna
sejam
acolhidos os embargos, para dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante e julgar totalmente procedente a ação, invertendo-se os ônus de sucumbência.

ADAMA BRASIL S/A apresentou contrarrazões (ID 366104381), pugnando pela rejeição integral dos embargos, ao argumento de que o acórdão enfrentou de forma exaustiva a controvérsia central, que a decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento nº 164.617/2015 não fez coisa julgada e que os embargos revelam apenas inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade, que
deu provimento
ao recurso de apelação interposto por
ADAMA BRASIL S/A
para reformar a sentença e julgar totalmente
improcedentes
os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos e Indenização por Danos Morais. Eis a ementa:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DO STJ PARA QUE O TRIBUNAL ESTADUAL PROSSIGA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ENTREGA DE GRÃOS DE MILHO. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO TEMPESTIVA. MORA ACCIPIENDI NÃO CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos e indenização por danos morais, reconhecendo o pagamento tardio da obrigação prevista em Cédula de Produto Rural, mas rejeitando os pedidos indenizatórios.

2. O Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos para reexame da questão relativa à responsabilidade pela retirada dos grãos, reconhecendo que a matéria não poderia ter sido considerada preclusa por ter sido decidida apenas em caráter precário em tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o autor comprovou a disponibilização dos grãos de milho na data de vencimento da CPR (30/06/2015), se houve mora do credor (recusa injustificada no recebimento) e, consequentemente, se há direito à indenização por danos materiais e morais decorrentes da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça determinou “que o Tribunal estadual prossiga no julgamento da apelação, examinando, como entender de direito, a questão indevidamente reconhecida como preclusa”.

5. A Cédula de Produto Rural estabeleceu como local de entrega o armazém de propriedade do próprio devedor, o que sugere que a retirada dos grãos seria de responsabilidade da credora, mas tal interpretação não dispensa o devedor de comunicar formalmente a disponibilidade do produto e de adotar as providências necessárias para viabilizar o carregamento.

6. O autor somente notificou a ré sobre a disponibilidade dos grãos em 16/10/2015, quase quatro meses após o vencimento da obrigação (30/06/2015), e a ata notarial que atesta a existência do milho foi lavrada em 20/10/2015, também muito posterior ao termo final do contrato.

7. A configuração da mora do credor (mora accipiendi) exige a demonstração inequívoca de oferta real e regular da prestação, recusa injustificada do credor e constituição deste em mora, requisitos não verificados no caso concreto.

8. A notificação extrajudicial foi enviada apenas em outubro de 2015, meses após o vencimento, e a ata notarial, embora ateste a existência de grãos no armazém, não comprova que estes estavam identificados, segregados e disponibilizados especificamente à ADAMA desde junho de 2015.

9. A ré demonstrou seu interesse em receber os grãos ao ajuizar Execução de Título Extrajudicial em 06/10/2015, com pedido de arresto do produto, o que afasta a tese de recusa injustificada.

10. O art. 373, I, do CPC/15 estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, ônus do qual o autor não se desincumbiu adequadamente.

11. A inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito quando há inadimplemento de obrigação líquida, certa e exigível, não se verificando ato ilícito praticado pela ré apto a gerar o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso interposto por ADAMA BRASIL S/A provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recurso interposto por EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A disponibilização de grãos objeto de Cédula de Produto Rural exige comunicação formal e tempestiva ao credor, com identificação e segregação do produto, não bastando a prova exclusivamente testemunhal produzida meses após o vencimento. 2. A mora accipiendi pressupõe oferta real e regular da prestação, recusa injustificada do credor e sua constituição em mora, requisitos não configurados quando o devedor não comprova a disponibilização efetiva do produto na data do vencimento. 3. A inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito quando há inadimplemento de obrigação líquida, certa e exigível, não gerando dano moral indenizável."

(N.U 0010482-79.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)

Extrai-se dos autos que EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO opôs os presentes embargos de declaração contra o acórdão que, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, procedeu ao rejulgamento das apelações cíveis com análise exauriente das provas produzidas ao longo de oito anos de instrução processual, concluindo pela ausência de disponibilização tempestiva dos grãos de milho objeto da Cédula de Produto Rural nº 02/2015-2015, pela não configuração da
mora accipiendi
(recusa injustificada no recebimento) e pela inexistência de ato ilícito praticado por ADAMA BRASIL S/A, razões pelas quais os pedidos iniciais foram julgados totalmente improcedentes.

Quanto à alegada omissão e/ou premissa fática equivocada relacionada ao Agravo de Instrumento nº 164.617/2015, o argumento não prospera. O acórdão embargado cumpriu exatamente a determinação do Superior Tribunal de Justiça, que, ao prover o Recurso Especial interposto por ADAMA BRASIL S/A, consignou expressamente que
"questões examinadas em caráter precário em antecipação de tutela devem ser revistas em caráter exauriente quando devolvidas em apelação"
, determinando que o Tribunal estadual prosseguisse no julgamento da apelação, examinando a questão indevidamente reconhecida como preclusa.

Nesse sentido, a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 164.617/2015 decorreu de cognição sumária, sem contraditório pleno e sem análise do conjunto probatório produzido na instrução, não fazendo coisa julgada e não tendo o condão de vincular o julgamento definitivo da causa. Admitir que uma decisão liminar, proferida no início do processo com base em juízo de verossimilhança, pudesse sobrepor-se à análise exauriente das provas produzidas ao longo de anos de instrução processual significaria esvaziar por completo a finalidade do processo de conhecimento e contrariar frontalmente a determinação do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, o acórdão embargado não ignorou a existência do Agravo de Instrumento nº 164.617/2015 nem a circunstância de que a retirada dos grãos ocorreu após ordem judicial. O que o acórdão concluiu, com base nas provas produzidas na instrução, foi que a disponibilização dos grãos não ocorreu de forma tempestiva e formal na data do vencimento da CPR, conclusão que não se confunde com a negação da existência física do produto em momento posterior.

Nesse contexto, o argumento de que o pedido de obrigação de fazer foi materialmente satisfeito no curso do processo e que, por isso, a sucumbência deveria ser redistribuída com base no princípio da causalidade não configura omissão a ser suprida por embargos de declaração, mas sim pretensão de rediscussão do mérito do julgado, o que não se coaduna com a via recursal eleita. O acórdão embargado analisou a questão da sucumbência de forma expressa e fundamentada, concluindo pela inversão integral dos ônus em razão da improcedência total dos pedidos, o que afasta qualquer omissão.

Quanto à alegada contradição interna na aplicação do ônus da prova, o vício também não se configura. O acórdão aplicou corretamente o art. 373, I, do CPC, que impõe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

No caso, o fato constitutivo do direito do embargante era a disponibilização tempestiva dos grãos na data do vencimento da CPR, ônus do qual não se desincumbiu adequadamente, pois a notificação extrajudicial foi enviada apenas em outubro de 2015, quase quatro meses após o vencimento, e a ata notarial, embora ateste a existência de grãos no armazém, não comprova que estes estavam identificados, segregados e disponibilizados especificamente à ADAMA desde junho de 2015.

Não há assimetria probatória no acórdão embargado. A conduta de ADAMA BRASIL S/A ao ajuizar Execução de Título Extrajudicial em 06/10/2015, com pedido de arresto do produto, demonstra o interesse da credora em receber os grãos e afasta a tese de recusa injustificada.

A credora, diante do inadimplemento do devedor, exerceu regularmente seu direito de buscar a satisfação do crédito pela via judicial, o que não configura qualquer conduta ilícita passível de gerar o dever de indenizar. Não há, portanto, qualquer incoerência interna no julgado que justifique o acolhimento dos embargos.

Insta salientar que o colegiado não se encontra compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, sendo necessário apenas que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução. No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva a controvérsia central, com fundamentação adequada e suficiente, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

O que o embargante pretende, em última análise, é a rediscussão do mérito do julgado, buscando que este Tribunal reveja a conclusão adotada com base na análise das provas, o que não se coaduna com as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, consoante pacífica jurisprudência dos Tribunais pátrios.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026